Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-30.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800018-30.2020.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: ELINETE MARIA CARVALHO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. PROFESSORA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que anulou ato administrativo de supressão de parte da remuneração de professora em gozo de licença-prêmio e condenou à indenização. O magistrado reconheceu a ilegalidade da redução salarial, concedendo a tutela de urgência e ordenando o pagamento da diferença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a redução de vencimentos de servidor público em licença-prêmio é compatível com o princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, XV, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição veda a redução de vencimentos dos servidores públicos, salvo nas hipóteses legais.

4. Durante a licença-prêmio, o servidor tem direito à manutenção integral da sua remuneração, sendo considerada efetivo exercício.

5. A jurisprudência e os precedentes analisados indicam que a supressão parcial da remuneração da autora foi indevida, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais de redução salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: A redução dos vencimentos durante o gozo de licença-prêmio viola o princípio da irredutibilidade salarial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/10/2024 a 29/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Moju em face de sentença que julgou procedente a ação ordinária de anulação de ato administrativo com tutela de urgência e indenização em prol de Elinete Maria Carvalho Fernandes, devido supressão de parte de sua remuneração em período que usufruía licença-prêmio.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados aos autos comprovam que a autora teve parte de sua remuneração suprimida de forma injustificada enquanto estava de licença-prêmio, onde através de folha suplementar, o ente municipal recompôs parcialmente a remuneração elidida no mês de AGOSTO/2018. Todavia, ainda falta a diferença do valor efetivo, onde o magistrado aplicou como sendo de direito da autora.

Irresignado, o Município de Moju interpôs apelação pleiteando pela reforma da sentença, posto a legalidade do ato administrativo, pois como ocorrera redução de turmas no ano letivo de 2019, houve redução de hora-aula complementar dos servidores do magistério. Ademais, a apelante fora aprovada no concurso público para prestar carga horária de 100 horas aulas, portanto não há que se falar em nulidade da redução do vencimento.

A apelante apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Instado a manifestar-se na qualidade de
custos legis
, o Órgão Ministerial observou o art. 178 do CPC e o art. 1º da Recomendação do CNMP nº 34/2016, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a redução do vencimento no da apelante realizada pelo Município de Moju.

O princípio da irredutibilidade é consagrado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 7º, inciso VI, CF/88 que diz:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

(...)

Além disso, há o art. 37, inciso XV, CF/88 que aduz:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

(...)

A
garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz conquista jurídico-social outorgada
, pela Constituição da República, a
todos os servidores públicos
, conforme dispõe o art. art. 37, inciso XV, CF/88,
em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado
. Essa qualificada tutela de ordem jurídica
impede que o poder público adote medidas que importem
, especialmente quando implementadas no plano infraconstitucional,
em diminuição do valor nominal concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos
, conforme decisão da ADI nº 2.075 MC, do Relator Ministro Celso de Mello.

Além disso,
a irredutibilidade de vencimentos concede garantia constitucional, que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido
, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração, de acordo com Recurso Extraordinário nº 298.694 do Relator Ministro Sepúlveda Pertence.

Dessa forma, a Constituição Federal
veda a redução dos vencimentos dos servidores ocupantes de cargos e empregos públicos
, em seu art. 37, XV, sem mencionar qualquer diferenciação acerca do tipo de vínculo entre o servidor e a administração pública, ou seja,
tal restrição englobaria tanto os servidores efetivos, quantos aqueles sem vínculo prévio com a Administração
.

Entretanto, a irredutibilidade salarial não é absoluta, havendo assim possibilidade de redução do salário,
todavia de forma excepcional
e implica regras e procedimentos definidos. Entre elas é possível quando ocorrer: a) mudança para categoria inferior; b) passar de regime de trabalho a tempo completo para tempo parcial; c) trabalhar em regime intermitente durante um período; d) regressar a funções após fim de comissão de serviço; e, e) redução do trabalho ou suspensão de contrato de trabalho (lay-off).

No caso em questão, a apelante Elinete Maria Carvalho Fernandes é servidora pública efetiva no cargo de professora pedagógica e em AGOSTO/2018 usufruía de licença-prêmio (ID 14892219 – fl. 4), a qual recebera o valor de R$ 736,60 (setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), sendo este valor inferior ao salário base devido, o qual de R$ 1.227,67 (mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos). Ora, o não pagamento do valor estipulado, gera enriquecimento ilícito ao poder público, devendo realizar o devido pagamento à apelante.

A licença-prêmio é um benefício concedido a funcionários públicos que tenham prestado serviços ininterruptos durante cinco anos, sem sofrer qualquer penalidade administrativa. Ademais, pode ser usada para capacitação profissional, atividade política, tratar de interesses particulares, desempenhar mandato classista e/ou por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Assim,
o afastamento em razão de gozo de licença-prêmio é considerado como efetivo exercício, onde não cabe qualquer supressão imotivada da remuneração durante o período de sua fruição.

Nesse ínterim,
devido o pagamento da diferença
entre o valor efetivamente devido (R$1.227,67) e o ressarcido (R$736,60), isto é,
R$ 491,07 (quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos) à apelante.

Sobre o tema, colaciono decisões jurisprudenciais:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. PROFESSORAS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COM PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREVISÃO NO ARTIGO 87 DA LEI MUNICIPAL N.º 1.703/2006.
SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA VERBA DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O GOZO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO DESCARACTERIZA O EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO.

MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA RESPECTIVA GRATIFICAÇÃO DURANTE A LICENÇA PRÊMIO.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

(TJ-PR - APL: 17305047 PR 1730504-7 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2246 24/04/2018). (GRIFO).

APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA -
MAGISTÉRIO Professora de Educação Básica I
, admitida nos termos da Lei 500/74,
que pretende o reconhecimento do direito de receber os vencimentos calculados com base na carga horária correspondente ao início do afastamento da licença-prêmio, anulando-se as reduções efetuadas nesse período, em razão da ausência de atribuição de aulas.

Sentença de procedência em Primeiro Grau Decisório que merece subsistir
- Incidência do disposto no art. 209 da Lei nº 10.261/68 e no art. 91, parágrafo único, da LC nº 444/85
Vencimentos que devem ser calculados com base em sua carga horária no momento do afastamento. Subsistência do pagamento que se impõe durante o período de licença-prêmio
Reexame necessário desacolhido. Apelo da Fazenda improvido.

(TJ-SP - APL: 00332912320128260114 SP 0033291-23.2012.8.26.0114, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 29/10/2014, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/10/2014). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2024